Tribunal: TJDFT
Processo: 0030567-02.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030567-02.2015.8.07.0007 RECORRENTE: BRUNA VIEIRA DA FONSECA DA SILVA RECORRIDO: LUIS PEREIRA DA SILVA DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento formulado na petição de ID no 4361805 (certidão de trânsito em julgado do acórdão em relação ao recorrido LUIS PEREIRA DA SILVA), tendo em vista que a certidão emitida pela Secretaria da 1a Turma Cível no ID no 43514436 já atestou tal situação processual. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007